Tribunal: TJMT
Processo: 1018079-95.2021.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018079-95.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), JOSE ALTAMIRANDA LIRA DE CARVALHO - CPF: 103.361.331-20 (AGRAVADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO POR PARCELAMENTO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA NO TÉRMINO DO PRAZO – MEDIDA A FIM DE CONSIGNAR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO OU NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – RECURSO PROVIDO.

É imperioso que ao final do prazo de parcelamento, a Fazenda Pública seja intimada para se manifestar acerca do adimplemento da dívida, e sucesso do acordo, ou a existência de saldo remanescente, a demandar o prosseguimento da ação executiva.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1018079-95.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

AGRAVADO:
JOSÉ ALTAMIRANDA LIRA DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto pelo
Município de Primavera do Leste
, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1005747-87.2018.8.11.0037 (PJe), promovida contra
José Altamiranda Lira de Carvalho
, suspendeu o processo, em razão de parcelamento da dívida, a consignar a desnecessidade da intimação da municipalidade ao término do prazo.

O Agravante, em síntese, afirma que, a sua intimação ao fim do prazo é medida obrigatória, em detrimento ao que dispõe o artigo 25 da Lei de Execução Fiscal.

Assim, requer a reforma da decisão objurgada, apenas para que seja registrada a necessidade de sua intimação ao fim do prazo de suspensão.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que a decisão objurgada seja afastada, e a Execução Fiscal originária prossiga de forma regular.

Conforme se abstrai, no ID nº 105479480, foi concedida a medida liminar pugnada, a fim de atribuir efeito ativo ao Agravo de Instrumento.

Embora intimado, o Recorrido não apresenta contrarrazões, consoante certidão de ID nº 120180494.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça no presente feito, consoante o que preconiza a Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 10 de agosto de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto pelo
Município de Primavera do Leste
, contra decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1005747-87.2018.8.11.0037 (PJe), promovida contra
José Altamiranda Lira de Carvalho
, suspendeu o processo, em razão de parcelamento da dívida, a consignar a desnecessidade da intimação da municipalidade ao término do prazo.

De acordo com o que foi consignado no relatório, o presente recurso possui apenas uma finalidade, a necessidade de que reste registrado a necessidade de intimação do Agravante ao fim do prazo de parcelamento.

Pois bem.

É certo que, a presente questão não demanda complexidade.

Como pode ser verificado, foi entabulado acordo de parcelamento entre as partes, e, por força do artigo 151, VI, do Código Tributário Nacional, nas hipóteses em que ocorre o parcelamento, há de se suspender a exigibilidade do crédito tributário, e, por consequência, o respectivo executivo fiscal.

No caso, o parcelamento é medida que, obviamente, visa a satisfação integral do crédito tributário, contudo, existem situações em que o pagamento não é finalizado, ou há algum outro óbice que obsta a percepção da quantia pela Fazenda Pública.

Assim, é certo que o término do prazo de parcelamento não induz necessariamente a quitação da dívida, ante a possibilidade de saldo remanescente, ou a ausência do pagamento integral pelo Devedor.

Destarte, é temerário presumir que ao término do acordo, o executivo fiscal deve ser extinto.

Neste sentido, a jurisprudência pátria. Confira-se:

EXECUÇÃO. ACORDO. SUSPENSÃO. DECURSO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. PAGAMENTO. PRESUNÇÃO. EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.

[...]

2. Ao final do prazo de suspensão para cumprimento do acordo de parcelamento, previsto no art. 922 do CPC, a ausência de manifestação do credor não enseja presunção de que houve o pagamento.

[...]

(TJ-DF 07207602720188070001 DF 0720760-27.2018.8.07.0001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 23/10/2019, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 12/11/2019. Pág: Sem Página Cadastrada.).

Com estas considerações, é certo que há a necessidade de intimação do Agravante ao fim do parcelamento, no intuito de que este aponte o adimplemento, ou necessidade de prosseguimento do executivo fiscal.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto, a fim de reformar a decisão objurgada, e determinar que reste registrado a necessidade de intimação do Agravante ao término do prazo de suspensão pelo parcelamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022